Tribunal: STF
Processo: ARE 1584830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 196,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

(...)
O medicamento insulina glargina é indicado para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 em adultos e também para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1 em adultos e em crianças, com 2 anos de idade ou mais, que necessitam de insulina basal (longa duração) para o controle da hiperglicemia. [4]
As insulinas de ação prolongada (glargina, detemir e degludeca) foram incorporadas ao SUS pela Portaria MS/SCTIE nº 19, de 27/03/2019.
Posteriormente, a Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS n. 17, de 12/11/2019, aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabete Melito Tipo 1, estabelecendo os critérios de inclusão para o tratamento com análogo de insulina de ação prolongada.
Segundo o referido PCDT, para a obtenção da insulina de ação prolongada por meio do SUS os pacientes devem apresentar, além dos critérios de inclusão de DM1 (diabete melito tipo 1), todas as seguintes condições descritas em laudo médico (https://www.gov.br/conitec/ptbr/midias/protocolos/portaria-conjunta-pcdt-diabete-melito-1.pdf).:
¿ Uso prévio da insulina NPH associada à insulina análoga de ação rápida por pelo menos três meses;
¿ Apresentação, nos últimos seis meses, de pelo menos um dos critérios abaixo após terem sido excluídos fatores causais para as hipoglicemias (redução de alimentação sem redução da dose de insulina, exercício físico sem redução da dose de insulina, revisão dos locais de aplicação de insulina, uso de doses excessivas de insulina, uso excessivo de álcool): ¿ Hipoglicemia grave (definida pela necessidade de atendimento emergencial ou de auxílio de um terceiro para sua resolução) comprovada mediante relatório de atendimento emergencial, registros em softwares, tabelas ou glicosímetros, quando disponíveis; ¿ Hipoglicemia não graves repetidas (definida como dois episódios ou mais por semana) caracterizadas por glicemia capilar < 54mg/dL com ou sem sintomas ou < 70mg/dL acompanhado de sintomas (tremores, sudorese fria, palpitações e sensação de desmaio); ¿ Hipoglicemias noturnas repetidas (definidas como mais de um episódio por semana); ¿ Persistente mau controle, comprovado pela análise laboratorial dos últimos doze meses de acordo com os critérios da HbA1c
¿ Acompanhamento regular (mínimo duas vezes ao ano) com médico e equipe multidisciplinar e sempre que possível com endocrinologista;
¿ Realização de automonitorização da glicemia capilar (AMG) no mínimo três vezes ao dia.
No caso em apreço, o formulário médico anexado no evento 11, LAUDO1 demonstra que a autora teve diagnóstico da doença em 03/2022, passando a fazer uso de insulina glargina e insulina análoga de ação rápida, sem referência à possível associação de insulina NPH com a insulina análoga de ação rápida por pelo menos três meses, como requer o PCDT acima referido.
No mais, à exceção da internação comprovada no evento 1, COMP16 e ocorrida em 03/2002 em razão de hiperglicemia associada à acidose metabólica (evento que possivelmente desencadeou a descoberta do diagnóstico), não há informações sobre a ocorrência de hipoglicemias graves ou não graves de repetição, bem como acerca do preenchimento dos demais critérios acima referidos.
Desta forma, a rigor do formulário médico anexado, a parte autora não se enquadra nos critérios de inclusão.
Registro, finalmente, que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário manifestou-se desfavoravelmente ao deferimento do pedido (evento 17, NOTATEC1).
Assim, o provimento do recurso, com a improcedência do pedido veiculado na inicial, é medida que se impõe, posto que não comprovado o preenchimento dos critérios estabelecidos pela Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS n. 17, de 12/11/2019, que aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabete Melito Tipo 1 para o fornecimento de insulina de ação prolongada pelo SUS. 
(...)

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente